Tribunal: TJSP
Processo: 1041354-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041354-18.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
SAMPAIO BATISTA, é apelado B2W VIAGENS E TURISMO LTDA (SUBMARINO
VIAGENS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologada a
desistência do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041354-18.2019.8.26.0100 -Voto no 45098 morf
2
Apelação Cível n.o 1041354-18.2019.8.26.0100
Apelante: Henrique Sampaio Batista
Apelada: B2W Viagens e Turismo Ltda.
Comarca: São Paulo (27a Vara Cível)
Juiz(a):
Juliana Nishina de Azevedo
VOTO N.o 45.098
Apelação – Desistência.
Requerida a desistência do recurso, de homologar-se.
Homologada a desistência do recurso.
Vistos.
Após a r. sentença e a interposição de apelação, veio
petição informando a desistência do recurso.
É o relatório.
Requerida a desistência do recurso, de homologar-
se.
Por conseguinte, homologo a desistência do recurso.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica